Tribunal: TJSP
Processo: 2268387-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas corpus – Porte ilegal de arma de fogo e dano qualificado – Pretensão à revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Panorama atual da saúde mundial que, por si só, não é apto a justificar o pedido - Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2268387-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
LUCIANE DE FATIMA SILVERIO PEREIRA e Paciente FABIO MARCELO
MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268387-54.2020.8.26.0000 -Voto no 26.583
2
Habeas Corpus Criminal Processo no 2268387-54.2020.8.26.0000
Impetrante: Luciane de Fátima Silvério Pereira
Paciente: Fábio Marcelo Machado
Comarca: São Paulo
Voto n° 26.583
HABEAS CORPUS
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
E DANO QUALIFICADO PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA

INADMISSIBILIDADE

PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART.
312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PANORAMA
ATUAL DA SAÚDE MUNDIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO É
APTO A JUSTIFICAR O PEDIDO - CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO VERIFICADO ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por LUCIANE DE FÁTIMA SILVÉRIO PEREIRA em
favor de FÁBIO MARCELO MACHADO, apontando como
autoridade coatora o Juízo de Direito da 3a Vara Criminal do Foro
Central
da
Comarca
da
Capital
(autos
n°
1522015-83.2020.8.26.0228), que teria decretado e mantido a prisão
preventiva do paciente.
O paciente se encontra cautelarmente privado
de sua liberdade de locomoção porquanto incurso, em tese, no
crime tipificado no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei no
10.826/03 e art. 163, parágrafo único, inc. III, do Cód. Penal.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob as seguintes alegações: (i) inidoneidade da fundamentação da
r. decisão que manteve a prisão preventiva; (ii) condições pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268387-54.2020.8.26.0000 -Voto no 26.583
3
favoráveis do paciente e (iii) ausência dos requisitos
autorizadores da custódia cautelar, mormente considerando a
situação de pandemia de COVID-19.
Requereu,
liminarmente,
a
suspensão
da
decisão que decretou a prisão preventiva até o julgamento
definitivo do presente writ e, subsidiariamente, a concessão da
liberdade provisória sem fiança, “impondo-se ao paciente as medidas
constantes no artigo 319 do CPP, quais sejam, comparecimento periódico
em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar
no período noturno e nos dias de folga” (fl. 08 sic).
No mérito, pretende a revogação da prisão
processual.
Liminar indeferida às fls. 29/32.
Parecer da Douta Procuradoria acostado às fls.
fls. 39/42, manifestando-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Não sendo esta a via adequada para o
aprofundamento da cognição sobre o mérito, é suficiente ao
julgamento desta ação aferir a efetiva subsunção dos fatos ao
disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, de forma a se
controlar a legalidade do ato vergastado.
Há que se considerar, a propósito, a gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268387-54.2020.8.26.0000 -Voto no 26.583
4
concreta do delito imputado ao paciente, de sorte que a concessão
do pleito, em princípio, é incompatível com a tutela da ordem
pública.
Na sempre precisa lição de Mirabete:
"O conceito de ordem pública não se limita só a
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
também a acautelar o meio social e a própria
credibilidade da justiça em face da gravidade do
crime e de sua repercussão" (Processo Penal. 15a
ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003).
Mais ainda, nas lições de Guilherme de Souza
Nucci1, para quem:
“Entende-se pela expressão [“garantia da ordem
pública”] a necessidade de manter a ordem na
sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de
um delito. Se este for grave, de particular
repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na
vida de muitos, propiciando àqueles que tomam
conhecimento da sua realização um forte sentimento
de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário
determinar o recolhimento do agente”.
Consta dos autos que:
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8a Ed. Editora
Forense, p. 618.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268387-54.2020.8.26.0000 -Voto no 26.583
5
“no dia 18 de outubro de 2020, por volta de
20h50min, na Rua Jeny Lind, 39, Cidade Ademar,
neste município e comarca da Capital, FABIO
MARCELO MACHADO, qualificado à fl. 15, e
PAULO SERGIO SIMPLICIO, qualificado à fl. 16,
agindo em concurso e com unidade de desígnios,
mantinham
sob
sua
guarda,
portavam
e
transportavam uma pistola Taurus, calibre .40, sem
numeração, com 10 cartuchos e um revólver Rossi,
calibre .38, sem numeração, com 6 munições, de uso
restrito, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Consta, ainda, que no mesmo dia, hora e local, o
mesmo FABIO MARCELO MACHADO destruiu o
vidro traseiro da viatura policial com “cabeçadas”.
Segundo o apurado, os denunciados mantinham sob
sua guarda e ocultavam o referido armamento, que
estava no chão em frente ao banco do passageiro do
veículo Chevrolet/Spin, placa QPM0108 em que se
encontravam. Os policiais militares estavam em
patrulhamento de rotina, quando foram acionados
por um popular que lhes informou acerca de dois
indivíduos em um carro que tinham acabado de dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268387-54.2020.8.26.0000 -Voto no 26.583
6
um tiro para o alto. Ato continuo, os milicianos se
dirigiram ao local indicado e visualizaram um
automóvel GM Spin de placa QPM0108. Ao
perceberem
a
aproximaram
da
viatura,
os
denunciados fugiram.
Em uma rua sem saída, o veículo parou e os
denunciados saíram do carro. Realizada busca
pessoal, nada de ilegal foi encontrado com os
investigados,
porém
dentro
do
automóvel
localizaram um revólver da marca Rossi, calibre .38,
numeração suprimida e municiado com 6 cartuchos
íntegros e ainda uma pistola da marca Taurus,
calibre .40, sem numeração aparente e municiada
com
10
cartuchos
íntegros.
Além
desses
armamentos, foi encontrado um cartucho deflagrado
de calibre .40.
Sob tais circunstâncias indicativas do crime, os
acusados foram colocados dentro da viatura policial.
Fábio, então, desferiu cabeçadas contra o vidro
traseiro da viatura M22417, assim quebrando-o.
Interrogados as fls. 13 e 14, respectivamente, Fábio e
Paulo permaneceram silentes.” (fls. 01/02 dos
autos digitais da ação penal)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268387-54.2020.8.26.0000 -Voto no 26.583
7
Conforme expressamente ponderado na r.
decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:
“Trata-se de delito concretamente grave, haja vista a
apreensão de duas armas de fogo municiadas no
interior de veículo automotor, em local de fácil
acesso aos agentes, tendo havido, ainda, disparo da
pistola em via pública, a demonstrar a periculosidade
dos agentes.
[...]
Não bastasse, isso, há MAUS ANTECEDENTE
pelo crime de roubo por parte de Fabio. Assim,
assentada a recalcitrância em condutas delituosas,
cumpre prevenir a reprodução de novos delitos,
motivação bastante para assentar a prisão cautelar,
não como antecipação de pena, mas como expediente
de socorro à ordem pública, fazendo cessar
emergencialmente a prática criminosa” (fls. 93/95
dos autos digitais da ação penal)
E, nos termos do entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública para fazer cessar
a reiteração criminosa é fundamento idôneo para a decretação e a
manutenção da prisão preventiva, quando há registro anterior de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268387-54.2020.8.26.0000 -Voto no 26.583
8
envolvimento em prática delitiva, circunstância que revela a
propensão do agente para a prática de atividades ilícitas,
demonstrando, em princípio e em tese, a sua periculosidade e a
real possibilidade de que, solto, volte a delinquir (HC 577.882/SP,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. em
23/06/2020, DJe 29/06/2020).
E, “Embora os registros criminais do paciente sejam
antigos, podem ser considerados para corroborar a necessidade de sua
segregação cautelar, uma vez que o conceito de maus antecedentes, por
ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos
anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em
apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da
respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há
mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas
servem como maus antecedentes.” (STJ, HC 421.939/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j.em
06/02/2018, DJe 14/02/2018).
Assim, a manutenção da prisão cautelar, na
espécie, se mostra imprescindível à tutela da ordem pública, não
podendo a sociedade permanecer à mercê daqueles que se
mostram predispostos à prática de atos espúrios, mormente
considerando-se o envolvimento do paciente em outras práticas
delitivas e a gravidade in concreto do delito, induzindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268387-54.2020.8.26.0000 -Voto no 26.583
9
necessidade de adotar cautela igualmente extrema.
Soma-se a isso que, ao contrário do alegado na
inicial do presente writ, consta dos autos que o paciente tentou se
evadir, sendo certo que a fuga no momento da abordagem é fato
indicativo de que a concessão de liberdade provisória implicaria
sério risco à higidez da persecução penal, sendo fundamentação
suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva,
ordenada para garantir a aplicação da lei penal (confira-se: RHC
114.908/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020).
De forma semelhante: “Esta Corte Superior
possui entendimento consolidado acerca da manutenção da custódia
preventiva diante da periculosidade do acusado, evidenciada pela fuga no
momento da abordagem, demonstrando total desinteresse na aplicação da
lei penal. Julgados nesse sentido” (STJ, HC 481.541/SP, Rel. Min.
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. em 27/08/2019, DJe
02/09/2019).
Portanto, à fundamentação da r. decisão que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva não se
pode atribuir teratologia ou ilegalidade:
“[...] observo que a decisão que decretou a custódia
observou e analisou muito bem o caso dos autos,
anotando que os delitos de porte de arma de fogo,
disparo de arma de fogo e dano qualificado são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268387-54.2020.8.26.0000 -Voto no 26.583
10
concretamente graves. Note-se que se tratavam de
duas armas, e não apenas uma, com elementos
indicativos de realização de ao menos um disparo,
em local habitado, e tudo isso com tentativa de fuga,
antes da abordagem, e resistência, após esta,
evidenciando
o
maior
comprometimento
de
personalidade e periculosidade por parte dos agentes,
além da evidente intenção de furtar-se à aplicação da
lei penal, evidenciando a necessidade da prisão, seja
para garantia da ordem pública, seja para assegurar
a aplicação da lei penal, posto que nada indica que,
soltos, não irão, mais uma vez, tentar se furtar a
esta, tudo tornando, assim, imprescindível mesmo a
custódia cautelar” (fl. 10).
E nem se cogite, na espécie, a inidoneidade da
fundamentação das r. decisões vergastadas, as quais, in concreto,
atendem ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com é cediço, não é necessário que a decisão
que decreta ou mantém a prisão preventiva seja extensa ou que
possua minudência típica de uma sentença condenatória,
bastando que aponte indícios de autoria e materialidade, além da
indispensabilidade da segregação do agente (STJ, 5a Turma HC
n° 2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT), como ocorre na
espécie.
Ademais, não se deve incorrer “no equívoco de
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268387-54.2020.8.26.0000 -Voto no 26.583
11
delito. A abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador,
do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que,
mesmo quando empregue expressões de cunho genérico, decide
considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante de si”
(cf. habeas corpus n° 2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, Relator(a): Paulo Rossi, j. em 12 de agosto de 2.015,
V.U.).
É o que basta à constatação da legalidade da
cautela decretada em desfavor do paciente.
E, não obstante os documentos de fls. 22/27 e
ainda que restassem cabalmente demonstrados pela impetrante,
“A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade,
bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão
de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema.” (AgRg no HC 574.544/SP, Rel. Min.
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j. em 30/06/2020, DJe
04/08/2020).
No mesmo sentido: STJ - Habeas Corpus no
49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do STJ, Rel. Arnaldo Esteves
Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ 29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268387-54.2020.8.26.0000 -Voto no 26.583
12
Ainda
neste
sentido:
“A
primariedade,
a
residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da
custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de
Processo
Penal.”
(AgR
no
HC
160518,
Rel.
RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. em 22/10/2018).
Mais ainda, não há que se cogitar violação ao
princípio da presunção de inocência, pois a prisão cautelar do
paciente, decretada em conformidade com os dispositivos
constitucionais e legais aplicáveis à espécie, não se confunde com
antecipação de pena.
Tampouco merece acolhida o pedido de
revogação da custódia cautelar apenas tendo em vista a atual
situação mundial em relação ao novo Coronavírus, classificada
como pandemia de COVID-19.
Não se mostra correto afirmar que as pessoas
privadas de sua liberdade de locomoção, presas cautelar ou
definitivamente, sejam mais vulneráveis que aquelas que se
encontram em outra situação de isolamento recomendada pelas
autoridades encarregadas de contenção de possíveis contágios
pelo Coronavírus.
Insta salientar, ademais, que a Recomendação
no 62/2020 do CNJ, como o próprio nome determina, não possui
caráter cogente e sequer há nos autos indicação de que o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268387-54.2020.8.26.0000 -Voto no 26.583
13
integra grupo de risco.
O Ministro do STF Edson Fachin, nos autos da
AP 1030, proferiu decisão indeferindo prisão domiciliar mesmo
frente à pandemia de COVID-19, uma vez que a Recomendação
62 do CNJ, "por se tratar de mera recomendação, não confere direito
subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à
obtenção de benefícios excepcionais".
E na mesma linha, o Ministro do STF Luiz Fux
pontuou: "coronavírus não é habeas corpus" afirmando que "[o]s bons
propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios
rigorosos para a liberação excepcional do preso", delineando três
critérios: "1) obediência à legislação penal e processual penal, que se
sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de
eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as
recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos crimes; 3)
análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19
em área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento
pata a rede de saúde pública ou particular".
Nesse mesmo sentido, caminha também a atual
orientação do Col. STJ.
Confira-se: STJ - HC no 576989, Relator o
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268387-54.2020.8.26.0000 -Voto no 26.583
14
monocrática de indeferimento liminar de processamento do
habeas corpus, proferida em 30/04/2020:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
Coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida”.
Também nesse sentido, confira-se STJ - RHC
131.732-RJ; rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em
08/09/2020; STJ
AgRg no RHC 131.189-SP; Rel. Min. NEFI
CORDEIRO, j. 08/09/2020.
Assim, o panorama atual da saúde mundial,
por si só, não é apto a justificar a revogação da custódia cautelar.
Por fim, não se mostra suficiente a adoção das
medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo
Penal:
1. quanto àquela prevista no inciso I, inócua a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268387-54.2020.8.26.0000 -Voto no 26.583
15
determinação de comparecimento periódico em Juízo, pois nada
garante que, após deixar as dependências do Fórum, aquele por
ela beneficiado não voltará a delinquir;
2. quanto àquelas previstas nos incisos II, III, IV
e V, e art. 320, do Código de Processo Penal, a dinâmica dos fatos
indica sua absoluta ineficácia, pois a reiteração do crime em
comento ou, ainda, a frustração da persecução penal não é
obstada pela (i) proibição de acesso ou frequência a determinados
lugares quando; (ii) proibição de aproximação ou contato com a
vítima; (iii) proibição de ausentar-se da Comarca; ou, ainda, (iv)
pela imposição de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de
folga.
3. quanto àquela prevista no inciso VI, é inócua
determinação de suspensão da atividade econômica atual do
paciente, na medida em que não tem relação com o delito que lhe
é imputado;
4. quanto àquela prevista no inciso VII, não há
notícia de que estaria presente hipótese de inimputabilidade;
5. quanto àquela prevista no inciso VIII, a
impetrante requereu a sua dispensa e, ainda que assim não o
fosse, o mero fato de recolher fiança não afastaria a existência dos
pressupostos da custódia cautelar, mormente considerando-se
que nada garante que, após paga a fiança, aquele por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2268387-54.2020.8.26.0000 -Voto no 26.583
16
beneficiado não voltará a delinquir.
6. quanto àquela prevista no inciso IX, ainda
que haja, no momento, disponibilização de monitoramento
eletrônico e recursos humanos para realizar a respectiva
fiscalização, tal dispositivo não impede, por si só, eventual
recalcitrância na prática de crimes.
Assim, considerando-se haver, in concreto,
fumus comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal,
razão pela qual não se vislumbra constrição ilegal à liberdade de
locomoção do paciente, tampouco se cogita a imposição de
qualquer outra medida cautelar dentre aquelas previstas no rol
do art. 319, do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR